Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-60.2017.8.11.0007
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002084-60.2017.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUZIA MARCELINA ANJO - CPF: 333.540.069-00 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), LUZIA MARCELINA ANJO - CPF: 333.540.069-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o
v.
acórdão
que, no exercício do juízo de retratação, deu provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública
e
stadual para reformar parcialmente a sentença e condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há contradição no
v.
acórdão embargado entre a fundamentação -
que estabelece uma progressão temporal de valores para honorários advocatícios
- e o dispositivo que fixou honorários em R$ 4.000,00

(quatro mil reais) para ação ajuizada em 2017.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada, conforme delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
A progressão temporal mencionada na fundamentação do
v.
acórdão embargado
se
refere inequivocamente à data dos julgamentos proferidos pelas
cc.
Câmaras de Direito Público e Coletivo, e não ao ano de ajuizamento das respectivas ações, como demonstra a expressão
"em julgamentos"
e a análise dos números processuais citados.

5.
A fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00

(quatro mil reais)
encontra-se adequadamente fundamentada, observando os critérios estabelecidos pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, que determina a fixação por apreciação equitativa nas demandas de saúde pública, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

6.
Não se configura contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, uma vez que a progressão temporal serve como parâmetro orientativo para a fixação equitativa, estando em perfeita harmonia com os critérios específicos do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há contradição em acórdão que utiliza progressão temporal de valores de honorários advocatícios fixados em julgamentos anteriores como parâmetro orientativo para fixação equitativa no caso concreto, quando o dispositivo considera adequadamente os critérios específicos da demanda".

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.313.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
(MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, no exercício do juízo de retratação, deu provimento ao recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
para reformar parcialmente a sentença e condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A parte embargante sustenta a existência de contradição no
v. acórdão
embargado, alegando incongruência entre a fundamentação do acórdão -
que estabelece critérios temporais para fixação de honorários advocatícios baseados no ano de julgamento dos processos (R$ 1.000,00 em 2020, R$ 1.000,00 em 2021, R$ 2.000,00 em 2023 e R$ 3.000,00 em 2024)
- e o dispositivo que fixou honorários no valor de R$ 4.000,00

(quatro mil reais) para ação ajuizada em 2017.

Argumenta que, seguindo a lógica temporal estabelecida na fundamentação, o valor dos honorários deveria ser inferior a R$ 1.000,00
(mil reais)
, e não superior, considerando que a ação foi ajuizada em 2017, anteriormente aos precedentes mencionados.

Contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública Estadual (Id. 307956361), sustentando que não há contradição no
v.
acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
(MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, no exercício do juízo de retratação, deu provimento ao recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
para reformar parcialmente a sentença e condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”
.

A parte embargante alega contradição no v. acórdão, sustentando incongruência entre a fundamentação -
que estabelece uma progressão temporal de valores para honorários advocatícios
- e o dispositivo que fixou honorários em R$ 4.000,00 para ação ajuizada em 2017.

Pois bem.

Conforme consignado expressamente na fundamentação do
voto condutor do v.
acórdão, os valores mencionados
se
referem aos julgamentos proferidos pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo em determinados anos, e não ao ano de ajuizamento das respectivas ações. Transcreve-se o trecho pertinente:

"Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça,
em julgamentos
de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais)
em 2020
, conforme informações retiradas dos autos n. 1002297-86.2018.8.11.0086; R$ 1.000,00 (mil reais)
em 2021
, conforme informações retiradas dos autos n. 1029085-78.2018.8.11.0041; R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em 2023
, conforme informações retiradas dos autos n. 0003949-92.2017.8.11.0086 e 1003293-64.2022.8.11.0015 e em R$ 3.000,00 (três mil reais)
em 2024
"

[sem destaque no original].

A expressão
"em julgamentos"
é inequívoca ao indicar que os parâmetros temporais se referem à data das decisões, não ao ajuizamento das ações. Esta interpretação é corroborada pela análise dos próprios números processuais mencionados, que demonstram ações ajuizadas em anos diversos daqueles em que foram julgadas.

O voto condutor do
v. acórdão embargado fundamentou adequadamente a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, observando os critérios estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, que determina a fixação por apreciação equitativa nas demandas de saúde pública, afastando o critério do valor atribuído à causa ou do proveito econômico obtido.

A fundamentação expressa no
voto condutor do v.
acórdão é cristalina ao consignar:

"Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado."

Com efeito, a
alegada contradição não se configura, uma vez que não há incongruência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão. A progressão temporal mencionada na fundamentação
se
refere a uma evolução histórica dos valores fixados por este e. Tribunal de Justiça em seus julgamentos, servindo como parâmetro orientativo para a fixação equitativa no caso concreto.

O dispositivo que fixou os honorários em R$ 4.000,00 encontra-se em perfeita harmonia com a fundamentação, que considerou não apenas os precedentes históricos, mas principalmente os critérios específicos do caso concreto: natureza e importância da causa, trabalho desenvolvido, tempo de tramitação e relevância do serviço prestado.

Verifica-se, portanto, que o
voto condutor do
v. acórdão embargado examinou de forma clara
e
precisa todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não padecendo de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
(MT)
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025